Tribunal: TJPA
Processo: 0002008-41.2016.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002008-41.2016.8.14.0060

APELANTE: LOJAS AVENIDA LTDA, BANCO DO BRASIL, BANCO BRADESCARD C A MASTERCARD SA, A VISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, PAG SA MEIOS DE PAGAMENTOS

APELADO: WENISON JOSE DE PAIVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002008-41.2016.8.14.0060

APELANTE: BANCO DO BRASIL

ADVOGADOS:SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698-A E OUTROS

APELADOS: WENISON JOSE DE PAIVA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR - PA26917-A

APELADO: LOJAS AVENIDA LTDA, BANCO DO BRASIL, BANCO BRADESCARD C A MASTERCARD SA, A VISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, PAG SA MEIOS DE PAGAMENTOS

Advogados do(a) APELADO: VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - MT4676-A, HASSEN SALES RAMOS FILHO - PA22311-A

Advogados do(a) APELADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - SP110501-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698-A
Advogado do(a) APELADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220-A
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - SP222219-A
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - SP222219-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. RISCO DO NEGÓCIO. SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1 – É obrigação da instituição financeira a conferência dos documentos necessários para a realização de uma operação bancária, tendo o dever de implementar sistemas de fiscalização e segurança que impeçam a ocorrência de uma fraude, sob pena de responder pelos danos causados

2 –Considerando que a operação foi firmada mediante fraude, não há que se falar em exorbitância da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5 - Recurso Conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL, objetivando a reforma da sentença de Id. 9852040 Páginas 7-10, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Tome Açu, que julgou procedente a demanda ajuizada por
WENISON JOSE DE PAIVA DOS SANTOS em face do ora apelante e outros.

Consta da peça inicial que tentou abrir conta corrente junto a uma instituição financeira, tendo sido surpreendido com a informação de que seu nome estaria negativado em razão de diversos débitos em diferentes estabelecimentos comerciais.

Aduz que foi vítima de fraude em que terceiro teria se passado pelo requerente, salientando que não firmou nenhum dos negócios a si imputados, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

Em sentença (Id. 9852040), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para:

(...) DECLARAR a nulidade dos negócios jurídicos objetos dessa ação (Contrato 1727427 - LOJAS AVENIDA LTDA, FAT3258101 - AVISTA S. A. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, 4282671939786000 - BRADESCARD e CHEQUE N° 850012, AG 3500 – BANCO DO BRASIL), e CONDENAR as requeridas LOJAS AVENIDA LTDA, AVISTA S. A. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO (PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTOS), BANCO BRADESCO S.A e BANCO DO BRASIL S.A. a indenizarem o requerente, a título de dano moral, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em relação a cada requerido, com correção monetária pelo INPC a contar da data desta sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 398 do CC). Condeno as demandadas em custas e honorários sucumbenciais, no montante correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, assim entendido o valor da indenização por dano moral relativo a cada requerido.

Irresignado com a sentença recorrida, a parte demandada BANCO DO BRASIL, em suas razões recursais de Id. 9852040, impugna a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do autor, bem assim defende a legalidade da contratação.

Alega que o recorrido possui junto a instituição financeira 04 (quatro) cheques devolvidos, pelos motivos 12 e 13, o que fez com que seu nome restasse negativado, bem como a ausência do dano moral ou, em caso de manutenção da sentença, pede a redução do quantum. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões da parte autora, ofertadas no id. 9852042, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

O Banco Bradesco também interpôs recurso de apelação (id 9852047), alegando a existência de outras negativações, bem assim a legalidade da contratação e inexistência de danos a indenizar.

No id 9852052, consta certidão de intempestividade do referido recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de___ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Prima facie, deixo de conhecer do recurso interposto por Banco Bradesco (id 9852047), posto que intempestivo, conforme descrito na certidão de id 9852052.

Desta feita, passo a apreciação tão do recurso interposto pelo Banco do Brasil.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica celebrado entre o banco réu e o autor, condenando ainda o BANCO Réu, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Inicialmente, ressalto que a impugnação a justiça gratuita não merece sequer ser analisada, posto que como bem mencionado pelo juízo de piso na sentença, tal pedido restou indeferido, não tendo, pois, a instituição financeira interesse em recorrer quanto a esse capítulo da sentença.

No mais, se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o recorrido ingressou a demanda de origem em face do banco apelante e de outras empresas, em razão de suposta fraude cometida por terceiro.

Observa-se que a ré, ora apelante acostou aos autos documentos de identificação diferentes daquele juntado pelo autor em sua peça inaugural e não comprovou o recebimento dos valores pelo consumidor, além de não ter requerido, por exemplo, a realização de prova pericial nas assinaturas apostas nos cheques, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela parte apelada, nem tampouco a utilização dele pela parte autora de modo a justificar as negativações e cobranças realizadas.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Em tal cenário, não há dúvida de que o réu prestou serviço de forma defeituosa e que por isso deve ser responsabilizado. A propósito da sua responsabilidade, aliás, objetiva, nos termos do art. 146 do CDC, é preciso dizer que é prescindível a investigação de dolo ou culpa, sendo suficiente a constatação do nexo causal entre os danos sofridos pelo autor e a conduta do réu.

Segundo a jurisprudência, a hipótese se equipara a caso fortuito interno, situação que, por se tratar de risco inerente à atividade bancária, não elide a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos.

Trata-se de orientação consolidada pelo julgamento sob o rito do art. 543-C do CPC:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC (RESP 1.199.782/PR, DJe DE 12/09/2011). INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. 6 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

Não bastasse, trata-se, ainda, de orientação sumulada pela Súmula nº 479 do STJ, de acordo com o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Não resta dúvida, portanto, acerca da responsabilidade do réu em relação aos prejuízos advindos da operação celebrada mediante fraude, de modo que a alegação de que se tratou de fato de terceiro nem afasta a responsabilidade do réu e nem subsidia a pretensão de redução do quantum indenizatório.

Com efeito, ainda que não tenha sido o réu o realizador da fraude que culminou no dano ao autor, é fato que ele não cumpriu com o seu dever de cuidado que decorre do mero exercício de sua atividade econômica. Foi extremamente negligente e, por tal negligência, deve responder na mesma proporção.

No que tange a indenização por dano moral, responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão das negativações em decorrência de operações que não foram contratados pelo autor.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que o quantum arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 25/09/2024